Tribunal: TRF3
Processo: 5000789-61.2024.4.03.6107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1107/1327)

5000789-61.2024.4.03.6107

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000789-61.2024.4.03.6107

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: MARIA JOSE BETONI

ADVOGADO do(a) APELANTE: MESSIAS EDGAR PEREIRA - SP284255-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS TULIO MARTINS DOS SANTOS - SP289847-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. O recurso. Embargos de declaração da autora contra decisão colegiada que negou provimento ao agravo interno por ela apresentado.

2. O fato relevante. Omissão e contradição incidentes sobre a capacidade da autora para o trabalho para fins de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

3. Decisões anteriores. A decisão monocrática negou provimento à apelação da autora. Manteve a improcedência do pedido já decretada na r. sentença de primeiro grau, ao fundamento de não comprovação de incapacidade laboral. A Nona Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autora.

II. Questão em discussão

4. Saber se o acórdão embargado padece de omissão e contradição no tocante à existência de incapacidade laboral na autora para fins de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

III. Razões de decidir

5. O acórdão embargado não padece de contradição. Isso porque “a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados”.

6. A decisão colegiada também não se ressente de omissão. Sobre os pontos questionados não deixou de deliberar. Ficou evidenciada na perícia judicial a inexistência de incapacidade para o labor habitual (eletricista de cenário). Omissão faz pensar em pedido que deixou de ser apreciado, defesa não analisada ou em ausência de fundamentação do decidido, o que não se lobriga na espécie. Não se confunde com mero inconformismo.

7. Ainda que os aclaratórios visem ao prequestionamento da matéria, o acolhimento do recurso fica a depender da constatação de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração da autora rejeitados.

Teses de julgamento: 1. “O acórdão embargado não padece de contradição e omissão alegadas”. 2. "Sobre os pontos atacados o decisum não deixou de deliberar”. 3. "Não comprovada incapacidade laboral para a atividade habitual da segurada, aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença não se oportunizam”.

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 15.828/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, STJ, Primeira Seção, DJe de 19/12/2016; REsp 696.755, 2a Turma, Rel. a Min. Eliana Calmon, j. 16.03.2006;STJ, 1.a Turma, EDcl no RO em MS no 12.556-GO – relator o Ministro Francisco Falcão; TJ, REsp 1.514.268, 2a Turma, Rel. Min. Campbell Marques, j. 27.11.2015; Enunciado 112 do FONAJEF; TRF3, AC no 5073366-35.2023.4.03.9999, 9a T., Rel. Des. Fed. Ana Lúcia Iucker, j. 03.10.2024; AC no 500224-34.2024.4.03.9999, 9a T., Rel. Des. Fed. Daldice Santana, j. 03.10.2024; AC no 0021183-51.2018.4.03.9999/SP, Rel. Des. Fed. Tania Marangoni, p. em 08/11/2018; AC no 5068379-19.2024.4.03.9999, 9a T., Rel. Des. Fed. Daldice Santana, j. 18.07.2024; AC no 5003710-74.2021.4.03.6114, 9a T., Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, j. 28.06.2023; AgInt em AC no 0042994-14.2011.4.03.9999, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Ana Lúcia Iucker, j. 06/05/2025, DJEN 12/05/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000789-61.2024.4.03.6107

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: MARIA JOSE BETONI

ADVOGADO do(a) APELANTE: MESSIAS EDGAR PEREIRA - SP284255-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS TULIO MARTINS DOS SANTOS - SP289847-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão proferido por esta Nona Turma.

Aludido asserto, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno apresentado.

A autora aponta omissão e contradição no acórdão, porquanto a perícia não observou de forma adequada que sofre de doença incapacitante, comprovada pelos documentos médicos exibidos nos autos. A questão, assim, não está devidamente esclarecida. Aponta a necessidade de prequestionar a matéria, com vistas a aparelhar recurso dirigido a grau superior.

Sem contrarrazões, tornaram os autos a julgamento.

É o relatório.

VOTO

Tempestivos os embargos de declaração opostos, deles conheço.

Embargos de declaração constituem recurso voltado ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial, admissível, nos termos do artigo 1.022 do CPC, nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isto é, não serve aludido recurso à reforma do julgado, a pretexto de esclarecê-lo ou completá-lo.

A autora assevera haver contradição e omissão no acórdão.

No entanto, não tem razão.

Num primeiro súbito de vista, o acórdão embargado não padece de contradição.

Com efeito, “a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados” (EDcl no MS n. 15.828/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, STJ, Primeira Seção, DJe de 19/12/2016).

De omissão também não há falar. Aventado defeito faz pensar em pedido que deixou de ser analisado, defesa não apreciada ou em ausência de fundamentação do decidido, o que na espécie não se percebe.

O decisório embargado não deixou de enfrentar as questões de fato e de direito que compuseram a matéria avivada.

Seja sublinhado que não fica jungido o julgador a arrostar todas as alegações das partes, verdadeiros questionários, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar sua decisão e o faça, como no caso concreto (STJ – 2a T., REsp 696.755, Rel. a Min. ELIANA CALMON, j. de 16.03.2006, DJ de 24.04.2006, p. 386).

O v. acórdão foi claro ao avaliar as conclusões do senhor Perito especialista em Ortopedia e Traumatologia (em perícia realizada em 08/08/2024 – Id 329293648) e sua complementação (Id 329293656).

O senhor Perito, examinando a autora, certificou que no exame físico não ficou evidenciado comprometimento funcional articular. Não encontrou nela sinais de agudização reumática ou de fibromialgia, “estando a força muscular em membros superiores e inferiores normais e a mobilidade articular preservadas nos segmentos afetados, portanto sem sinais de repercussão funcional laboral incapacitante”.

Daí por que recusou na autora incapacidade para o trabalho habitual (faxineira).

Dessa maneira, não comprovada incapacidade laboral, concluiu-se que benefício por incapacidade não se oferecia. Precedentes desta Nona Turma: AC no 5068379-19.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, j. 18/07/2024, DJEN 24/07/2024; AC no 5003710-74.2021.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, j. 28/06/2023, DJEN 04/07/2023.

Destaque-se que a existência de doença, por si só, não induz incapacidade (TRF3, AC no 0021183-51.2018.4.03.9999/SP, Rel. a Des. Fed. Tania Marangoni, p. em 08/11/2018). É preciso que os efeitos da doença repercutam no desempenho do trabalho habitual da segurada, prejudicando-o, o que na espécie não aflorou.

O laudo confeccionado foi elaborado por profissional habilitado, equidistante do interesse das partes e acreditado no juízo. Referido trabalho técnico desenvolveu-se regularmente, não se observando nele transgressão ao artigo 473 do CPC.

Nova perícia ou complementação daquela realizada só se defere se a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC), o que não é o caso. Nesse sentido, desta Nona Turma: AC no 5073366-35.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Ana Lúcia Iucker, j. 03/10/2024, DJEN 08/10/2024 e AC no 5002224-34.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, j. 03/10/2024, intimação via sistema 07/10/2024.

Como visto, exames e atestados médicos de caráter particular, passados entre 2022 e 2024 (Id's329293609,329293612, 329293615, 329293621, 329293635, 329293636, 329293639, 329293640, 329293641, 329293642, 329293643, 329293645 e 329293646), não se sobrepõem à prova pericial elaborada. Laudos e atestados médicos obtidos unilateralmente pelo segurado equiparam-se a mero parecer de assistente técnico, mas não prevalecem em contraste com a conclusão do Perito Judicial, que prepara a prova aos rigores do devido processo legal e tangido pela regra da imparcialidade.

Após o julgamento da apelação e no ato de interposição do agravo interno, a parte autora juntou novos documentos médicos, a fim de demonstrar incapacidade (Id's 332524346 e 332524348).

Todavia, como foi destacado no acórdão embargado, o aproveitamento de conclusões médicas somente na fase recursal constitui matéria que não passou pelo crivo da perícia judicial levada a cabo e, de consequência, não foi analisada pelo nobre juízo a quo. Examinar inovação recursal representaria supressão de instância e ofensa ao devido processo legal. De fato, inviável a discussão de questão que não foi apreciada e decidida pelo juízo sentenciante. Nesse sentido: AgInt em AC no 0042994-14.2011.4.03.9999, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Ana Lúcia Iucker, j. 06/05/2025, DJEN 12/05/2025.

As questões suscetíveis de exame foram analisadas uma a uma e equacionadas ordenadamente, sem deixar claros a colmatar. A simples falta de adesão do julgador aos argumentos aviados pela parte não representa vício no julgado.

Descabem embargos de declaração quando utilizados "com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada" (RTJ 164/793), alcançando resultado diverso do que foi exteriorizado. Não servem para rediscutir a matéria julgada no asserto embargado (STJ, 1.a Turma, EDcl no RO em MS no 12.556-GO – relator o Ministro Francisco Falcão).

De todo modo, valoração da prova e revolvimento das teses defendidas na causa refogem ao escopo do recurso interposto.

Ainda que os aclaratórios visem ao prequestionamento da matéria, é importante remarcar que o acolhimento do recurso fica a depender da constatação de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

De fato, o artigo 1.025 do CPC dispõe que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior reconheça erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Em embargos de declaração, decerto, não se conhece de pedidos que escapem de seu âmbito de pertinência, já que o recurso em voga possui requisitos específicos e fundamentação vinculada (Teresa Arruda Alvim, "Embargos de Declaração", 4a ed., ed. RT, p. 41).

Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração interpostos, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. O recurso. Embargos de declaração da autora contra decisão colegiada que negou provimento ao agravo interno por ela apresentado.

2. O fato relevante. Omissão e contradição incidentes sobre a capacidade da autora para o trabalho para fins de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

3. Decisões anteriores. A decisão monocrática negou provimento à apelação da autora. Manteve a improcedência do pedido já decretada na r. sentença de primeiro grau, ao fundamento de não comprovação de incapacidade laboral. A Nona Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autora.

II. Questão em discussão

4. Saber se o acórdão embargado padece de omissão e contradição no tocante à existência de incapacidade laboral na autora para fins de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

III. Razões de decidir

5. O acórdão embargado não padece de contradição. Isso porque “a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados”.

6. A decisão colegiada também não se ressente de omissão. Sobre os pontos questionados não deixou de deliberar. Ficou evidenciada na perícia judicial a inexistência de incapacidade para o labor habitual (eletricista de cenário). Omissão faz pensar em pedido que deixou de ser apreciado, defesa não analisada ou em ausência de fundamentação do decidido, o que não se lobriga na espécie. Não se confunde com mero inconformismo.

7. Ainda que os aclaratórios visem ao prequestionamento da matéria, o acolhimento do recurso fica a depender da constatação de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração da autora rejeitados.

Teses de julgamento: 1. “O acórdão embargado não padece de contradição e omissão alegadas”. 2. "Sobre os pontos atacados o decisum não deixou de deliberar”. 3. "Não comprovada incapacidade laboral para a atividade habitual da segurada, aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença não se oportunizam”.

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 15.828/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, STJ, Primeira Seção, DJe de 19/12/2016; REsp 696.755, 2a Turma, Rel. a Min. Eliana Calmon, j. 16.03.2006;STJ, 1.a Turma, EDcl no RO em MS no 12.556-GO – relator o Ministro Francisco Falcão; TJ, REsp 1.514.268, 2a Turma, Rel. Min. Campbell Marques, j. 27.11.2015; Enunciado 112 do FONAJEF; TRF3, AC no 5073366-35.2023.4.03.9999, 9a T., Rel. Des. Fed. Ana Lúcia Iucker, j. 03.10.2024; AC no 500224-34.2024.4.03.9999, 9a T., Rel. Des. Fed. Daldice Santana, j. 03.10.2024; AC no 0021183-51.2018.4.03.9999/SP, Rel. Des. Fed. Tania Marangoni, p. em 08/11/2018; AC no 5068379-19.2024.4.03.9999, 9a T., Rel. Des. Fed. Daldice Santana, j. 18.07.2024; AC no 5003710-74.2021.4.03.6114, 9a T., Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, j. 28.06.2023; AgInt em AC no 0042994-14.2011.4.03.9999, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Ana Lúcia Iucker, j. 06/05/2025, DJEN 12/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração da autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão